Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE PROPRIEDADE. USO EXCLUSIVO. GRATUIDADE. OPOSIÇÃO DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA OPOSIÇÃO AO USO GRATUITO.
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em oposição a sentença proferida em ação de reparação patrimonial e desocupação de imóvel que julgou procedente o pedido de condenação ao ocupante exclusivo do imóvel a remunerar mensalmente o proprietário condominial não ocupante.
2. O magistrado se submete ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual se torna possível a dispensa da dilação probatória ao tomar por parâmetro os fatos e os documentos que já instruíam o processo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Constada a oposição ao uso exclusivo e gratuito de bem imóvel (ausência de comodato), a utilização exclusiva de bem por um dos proprietários condominiais enseja a remuneração aos demais, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes da Corte e do STJ.
4. O ato de oposição ao uso gratuito do bem é o termo inicial do dever de remuneração pelo uso exclusivo do bem imóvel de propriedade condominial. Precedente do STJ.
5. Apelos de ambas as partes conhecidos. Apelo da requerida não provido. Apelo do requerente parcialmente provido.